Tribunal: TJMT
Processo: 1057845-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057845-03.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA - CPF: 021.014.251-06 (EMBARGADO), JADER ANDRADE PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 732.838.001-20 (ADVOGADO), N. F. D. C. - CPF: 101.829.471-65 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA - CPF: 021.014.251-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS –AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de recurso, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração com efeito infringente oposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, através da petição de ID:121537967, contra o acordão de ID: 120327472, no julgamento do apelo de ID:112078348,

por este julgador, que proveu parcialmente a apelação da requerida ora embargante, tão somente para, em relação aos juros moratórios, estes incidam a partir da citação válida, por se tratar de relação contratual. (precedentes do STJ), mantendo o resto da sentença que a condenou da requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação da sentença, e ratificou a tutela provisória concedida.

Em resumo, a razões de ID:121537967 repisa os argumentos vertidos na apelação dando ênfase na: (i) omissão quanto ao enfrentamento do argumento que a decisão afronta aos arts. 12 e 16 da Lei n. 9656/98, opondo os presentes embargo, afim de prequestionar a matéria

Contrarrazões ausentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração com efeito infringente oposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, através da petição de ID:121537967, contra o acordão de ID: 120327472, no julgamento do apelo de ID:112078348,

por este julgador, que proveu parcialmente a apelação da requerida ora embargante, tão somente para, em relação aos juros moratórios, estes incidam a partir da citação válida, por se tratar de relação contratual. (precedentes do STJ), mantendo o resto da sentença que a condenou da requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação da sentença, e ratificou a tutela provisória concedida.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; de que a clausula limitativa de atendimento é abusiva, tendo em vista ter sido um atendimento de urgência com risco de morte de um bebe; e que
in casu
não se tratou de mero aborrecimento, sendo assim pertinente o dano moral arbitrado.

Tal pretensão, rediscutir o mérito da causa onde, de forma clara, a colenda Câmara Cível bem decidiu esta questão, não é caso de ser renovada esta situação através deste expediente.

A propósito.,

‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013) 4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Cumpre abordar, por fim, o requerimento do embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de
prequestionamento
, possível violação dos arts. 12 e 16 da Lei n. 9656/98.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Na espécie, segundo vejo esta situação nos seus aspectos, na aplicação da lei pela câmara não houve ferimento da norma em comento. Aliás, o que deve visto, no caso, é que a Câmara procedeu ao julgamento da ação e deu as razões de fato e de direito a decidir.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022